Tribunal: TJMT
Processo: 0002395-56.2016.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0002395-56.2016.8.11.0087

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO]

Parte(s):
[TERESINHA APARECIDA DE PAULA - CPF: 000.756.411-27 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (ADVOGADO), COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - CNPJ: 08.588.911/0007-89 (APELADO), LETICIA ALINE BELLORIO - CPF: 038.379.611-33 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JOSÉ VALDECI MARIANO (ASSISTENTE), EVANDRO FERREIRA ALVARENGA (ASSISTENTE), COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - CNPJ: 08.588.911/0007-89 (TERCEIRO
INTERESSADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM
VÍTIMA
FATAL – CAMINHÕES PARADOS NA PISTA DE ROLAMENTO – SINALIZAÇÃO INADEQUADA – CULPA DOS MOTORISTAS DOS CAMINHÕES COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA SEGURADORA NO LIMITE DA APÓLICE DE SEGURO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O conjunto probatório demonstra que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva dos condutores dos caminhões da empresa transportadora apelada, que deixaram de observar as cautelas devidas, movendo seus caminhões no período noturno, do acostamento para o leito da pista de rolamento, a fim de efetuou manobra altamente perigosa de troca do cavalo mecânico da carreta.

II - Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em
situação de emergência
, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo Contran (CTB, art. 46).

III - A empresa proprietária dos caminhões parados na pista de rolamento sem a sinalização adequada, é responsável pelo acidente decorrente da conduta negligente dos seus prepostos.

IV – Embora a jurisprudência reconheça a responsabilidade solidária da seguradora com o segurado para pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, tal condenação deve respeitar o limite da apólice de seguro contratado, sendo que o valor da apólice sofrerá a incidência de correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação.

V – “Não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos" (
AgInt
no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 7.12.2016).

VI – Quanto ao dano material referente ao reparo da motocicleta, os orçamentos apresentados são válidos para demonstrar os prejuízos suportados, vez que emitidos por empresas idôneas, consignam os serviços descritos que se coadunam com as avarias decorrentes do sinistro.

VII - Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in
re

ipsa
).

VIII - sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor dos danos morais em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por sua vez, em se tratando o caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

IX - Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Entretanto, inexistindo prova incontestável da renda mensal do trabalho autônomo exercido pelo de cujus, a pensão mensal deve corresponder a
2/3 (dois terços) de
1 (um)
salário-mínimo
.

X - Ônus
de
sucumbência invertido, condenando as empresas apeladas solidariamente ao pagamento de honorários de advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

SEBA
S
TIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR):

E
grégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TERESINHA APARECIDA DE PAULA, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, na Ação Indenizatória por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito Seguido de Morte, nº 0002395-56.2016.8.11.0087, proposta pela ora apelante em desfavor de COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA – EIRELI e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Na origem, a parte autora afirmou ser viúva de Lucindo de Paula Neto,
vítima
fatal de acidente de
trânsito
causado por imprudência e
negligência
de funcionários da empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Afirmou que no dia 07/05/2016, por volta das 21h00min, o seu falecido marido trafegava pela BR 163, conduzindo uma motocicleta, e que ao desviar de um
veículo
Scania/R440, que se encontrava no meio da pista sem a devida sinalização.

Que ao desviar do primeiro caminhão colidiu na traseira de
um segundo caminhão
da mesma empresa transportadora que também estava parado sobre a rodovia, vindo a falecer.

Aduziu que as provas dos autos indicam que o motorista do caminhão estava alcoolizado, sendo inclusive preso em flagrante.

Aduziu que o senhor Lucindo era o único responsável pelo sustento de sua família, e que após o acidente, em momento algum a empresa transportadora requerida prestou qualquer
auxílio
.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa transportadora requerida, aos seguintes pagamentos:

Reembolso das despesas e ao translado do corpo, funeral e sepultamento, no valor de R$ 6.940,00 (seis mil novecentos e quarenta Reais).

Ressarcimento do dano material, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), referentes ao conserto da motocicleta.

Pensionamento até a data em que a
vítima
completaria 75 anos, no valor total de R$ 715.968,00 (setecentos e quinze mil novecentos e sessenta oito reais), que corresponde ao valor do salário auferido pelo falecido em razão do acidente de trabalho que o vitimou multiplicado pela longevidade de vida do trabalhador brasileiro.

Danos Morais, no valor de e R$ 411.840,00(quatrocentos e onze mil oitocentos e quarenta Reais).

Apresentada contestação, a transportadora requerida COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA fez a denunciação a lide da empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

No mérito, aduziu que as alegações de que o acidente foi ocasionado pela imprudência do motorista do caminh
ão
, carece de fundamento, conforme comprova as declarações no id. 179250716 - Pág. 36 e 37, prestadas pelos motoristas dos caminhões.

Aduziu que os seus motoristas não tiveram culpa no acidente. Que a culpa foi exclusiva da
vítima
que não conseguiu frear sua motocicleta a tempo de não bater na traseira do caminhão.

Afirmou que a
vítima
não possuía habilidade para conduzir a motocicleta, e que o fato de bater na traseira de um caminhão grande, que supostamente poderia ser visto a vários metros, comprova tal inabilidade da
vítima
.

Impugnou o quantum indenizatório, aduzindo que os cinco filhos são maiores, e que a viúva apresentou declaração de que labora como diarista.

Impugnou o valor do ressarcimento das despesas referente ao funeral, aduzindo que a parte autora não comprovou o efetivo pagamento.

Com tais considerações, requereu a improcedência da ação.

Após
análise
dos autos, o Juiz de piso deferiu a Denunciação a Lide da empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. apresentou contestação aduzindo a inexistência de solidariedade entre segurado em seguradora.

Que a responsabilidade da Seguradora está limitada ao valor fixado no contrato, para todos os eventos ocorridos durante o período de vigência, na forma de reembolso ao Segurado.

Por fim, impugnou o valor da causa, alegando que a parte autora efetuou pedido de indenização a título de pensão mensal, no importe de R$ 715.968.000,00 (setecentos e quinze mil novecentos e sessenta e oito mil reais), ou seja, correspondendo ao valor integral a ser pago, quando deveria ser o valor da prestação da anual, nos moldes do § 2º, art. 292 do CPC.

Feita a conclusão dos autos, o Juiz de piso acolheu a preliminar, ratificando o valor da causa para o valor correspondente a uma prestação anual.

Designada audiência de instrução, foi colhido o depoimento pessoal do motorista do caminhão, e de testemunhas.

Feita nova conclusão dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“O relatório do laudo pericial realizado no local do acidente, constatou inicialmente que a via possuía acostamento, entretanto, havia uma porção de cascalho “em forma de rampa com inclinação alta suficiente para impossibilitar que

veículos pesados pudessem usufruir da área para imobilização temporária.” (ID 48256536 – Pág. 24).

Ou seja, embora houvesse acostamento, este não pode ser utilizado pelo condutor por condições da própria área, em virtude dos cascalhos, o que justifica o caminhão não estar completamente estacionado fora da pista de rolamento.

Ainda, da análise do relatório da perícia, é possível aduzir que o condutor do caminhão sinalizou a via corretamente, visto que havia vegetação sobre a pista “servindo de alerta de que há um veículo imobilizado temporariamente a frente, como se fosse um triângulo de sinalização de advertência” (ID 48256536 – Pág. 25).

(...)

Assim, não há como aduzir que o condutor não tomou as medidas cabíveis a seu alcance para prevenir o acidente, já que sinalizou a pista na forma que a lei determina.

Também
se registrou
através da perícia que o veículo
encontrava-se
, no momento da chegada dos peritos, com as luzes de advertência (pisca-alerta) acessas, embora não fosse possível aduzir que estivessem ligadas durante o acidente.

Em audiência o condutor alegou que a empresa não fornecia os equipamentos para segurança para que fosse possível realizar a sinalização com o triângulo, mas que fez o possível nas condições em que estava.

Quanto as demais alegações, em que pese tenha defendido durante sua oitiva que havia uma pessoa sinalizando com a lanterna de um celular e que pisca-alerta do caminhão estava ligado, a primeira alegação não restou comprovada, enquanto a segunda seria impossível comprovar.

Outrossim, restou devidamente comprovado através da perícia que o caminhão apresentava falha mecânica que justificou sua parada.

Assim, entendo que não restou demonstrado nos autos que houve imprudência por parte do condutor, mormente porque este tomou todas as medidas cabíveis para evitar o sinistro, sinalizando a pista da forma correta e tendo apenas parado seu veículo fora do acostamento porque o próprio local estava inapropriado.

Ainda, não há como deixar de reconhecer a existência de culpa da vítima. Isso porque impera a presunção de culpabilidade daquele que atinge a traseira do outro veículo, seja porque não respeitou a distância exigida, ou por não guardar a atenção
necessária no momento do sinistro, cabendo a ele a produção de provas que afaste a presunção em tela.

(...)

Isso porque o deslocamento de um veículo que segue à frente deve ser acompanhado, com diligência, pelo veículo que segue atrás, seja pela distância necessária a se guardar, a fim de que haja tempo suficiente para desviar ou parar o veículo, ou mesmo adotando-se a atenção necessária, salvo alguma situação excepcional que não ficou retratada nos autos.

(...)

Imperioso destacar que o caminhão havia apresentado defeito pela manhã, tendo passado o dia todo sob a pista sem que houvesse qualquer intercorrência, ou seja, o caminhão já estava parado naquele local por muitas e muitas horas, sendo lícito presumir que por ele (caminhão) passaram inúmeros veículos, inclusive quando estava escuro, sem que nada acontecesse.

Portanto, à míngua de prova robusta de que a vítima mantinha distância segura do veículo que seguia à sua frente ou dirigia com as cautelas necessárias, bem como diante da ausência de culpa do condutor do caminhão, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida pela parte autora, razão
por que
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados no valor de 10% do valor da causa, condenação essa suspensa por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito."

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a sentença resto equivocada na interpretação do robusto conjunto probatório; (
ii
) que as provas carreadas aos autos demonstram sem qualquer dúvida que não houve sinalização adequada da via; (
iii
) que no relato dos motoristas no boletim de ocorrência da Policia Rodoviária Federal, nenhum dos motorista da empresa transportadora apelada informaram ter sinalizado a via, mesmo que com galhos; (
iv
) que embora a sentença mencione que o finado motociclista estaria realizando ultrapassagem, restou devidamente demonstrado que os dois caminhões da transportadora apelada estavam parados na pista de rolamento; (v) que ultrapassagem pressupõem que o veículo ultrapassado esteja em movimente e não foi isso o que aconteceu. A vítima, marido da autora desviou de um conjunto de propriedade da apelada e colidiu com um cavalo mecânico também de propriedade da apelada que estava parado poucos metros
a
frente; (vi) aduziu que o laudo pericial não
afirma
de forma conclusiva que houve adulteração do cenário, mas informa que houve tempo suficiente para que tais alterações tenham ocorrido; (
vii
) aduziu que o caminhão da transportadora apelada apresentou defeito pela manhã, sendo estacionado no acostamento durante todo o dia, conforme declarado pelo próprio motorista; (
vii
) que restou comprovado que a carreta só foi colocada
a
noite sobre a pista de rolamento, quando da chegada do resgate, e para a troca do cavalo mecânico; (
viii
) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para reconhecimentos dos pedidos da inicial.

As empresas apeladas pugnaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR
):

Egrégia Câmara
:

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TERESINHA APARECIDA DE PAULA, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, na Ação Indenizatória por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito Seguido de Morte, nº 0002395-56.2016.8.11.0087, proposta pela ora apelante em desfavor de COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA – EIRELI e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Destaco que a controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade dos motoristas prepostos da empresa transportadora apelada quanto à falta de sinalização adequada dos caminhões que se encontravam parados na pista de rolamento, que supostamente ocasionaram a morte do marido da apelante.

I – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Analisando detidamente os autos, em especial o Boletim de Ocorrência da PRF, verifico que o acidente ocorreu
07/05/2016
as 21h00min, no Km 996 da BR 163, no municio de Terra Nova do Norte-MT.

No dia do fatídico acidente, o motorista da empresa transportadora ora apelada prestou a seguinte informação a Policia Rodovia Federal:

“TIREI MEU CAMINHÃO PARA ENGATAR OUTRO VEICULO FOI QUANDO UMA MOTOCICLETA VEIO COLEDIR ATRAS. O CONDUTOR VEIO A OBITO NO LOCAL DO ACIDENTE. EU ESTAVA COM O CAMINHÃO QUEBRADO DESDE A MANHÃ PLACA EYU8656. VEIO OUTRO CAMINHÃO PARA ENGATAR NO SEMIRREBOQUE. ATE ENTÃO EU ESTAVA NO ACOSTAMENTO. QUE A TROCA FOI FEITA NA PISTA DE ROLAMENTO. O MOTOCILCISTA PASSOU O PRIMEIRO CAMINHÃO. QUANDO ELA VOLTOU PARA A PISTA ELE BATEU ATRAS DO CAMINHÃO TRATOR QUE EU ESTAVA DIRIGINDO”. (id. 179250716 - Pág. 36) PDF fl. 43.

Da mesma forma, transcrever a narrativa do Boletim de ocorrencia do PRF Paulo Roberto Perone, responsavel pelo atendimento da ocorrencia:

“COLISÃO TRESEIRA ENVOLVENDO O V1, VOLVO/FH 440, PLACA EYU8656, CONDUZIDO POR JOSÉ VALDECI MARIANO. ILESO, CPF 843.982.059-34, QUE FOI COLIDIDO NA TRASEIRA PELO V2, HONDA BIZ, PLACA KAE-5105, CONDUZIDO POR LUCINDO DE PAULA NETO, VITIMA FATAL, CPF 627.840.569-53, 52 ANOS, MOMENTOS APÓS O V1 SER SUBSTIUIDO NO TRACIONAMENTO DOS S.REBOQUES PLACAS PELO V3, SCANIA/R440. PLACAS EZU-3461, CONDUZIDO POR EVANDRO FERREIRA ALVARENGA, ILESO, CPF 669.396.402-82. SUBSTITUIÇÃO ESTA. REALIZADA SOBRE A FAIXA DE ROLAMENTO, SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO NO PERiODO NOTURNO. O ACIDENTE OCORREU QUANDO V2, FEZ A ULTRAPASSAGEM SOBRE V3 E. AO RETORNAR A FAIXA DE ROLAMENTO, ACABOU POR COLIDIR NA TRASEIRA DO V1, QUE ESTA PARADO, VITIMA VEIO A ÓBITO NO LOCAL. POLICIA JUDICIARIA CIVIL E POLITÉCNICA ESTIVERAM PRESENTES CONDUTOR JOSE VALDECI MARIANO, PRESO EM FLAGRANTE POR EMBRIAGUEZ. CROQUI ELABORADO PELOS PERITOS DA POLITECNICA RODRIGO BERTOTI CASONATTO E DEUSIMAR ROSA MAT, 226898. AETs C.TRATORES 316874:2015E e 6085;2016E. DURANTE CONFECÇÃO DO BAT SISTEMA INOPERANTE QUE IMPEDIU INSERÇÃO DE DEMAIS FOTOS DO V3”. (id. 79250716 - Pág. 34) PDF fl. 41.

CROQUI PRF: (id. 79250716 - Pág. 34) PDF fl. 41.

Por fim, peço vênia para transcrever o depoimento pessoal do motorista do caminhão pertencente a empresa transportadora apelada, colhido durante audiência de instrução e julgamento (id. 179251675):

“
Pergunta da advogada da Transportadora
: O senhor se recorda desse acidente?

Resposta do Motorista: sim senhora.

Advogada: o senhor pode contra pra gente o que aconteceu?

Motorista: Naquele dia o meu caminhão deu problema mecânico as 06h00min da manhã e, foi encostado na beira do acostamento. Entrei contato com empresa. A empresa falou que por ser no sábado, era possível (falha gravação).... somente na segunda feira. Ai eu fiquei por ali, fiz almoço ai quando foi mais ou menos 19h00min da noite, chegou o socorro, mas não chegou tipo assim, um guincho, chegou outro cavalo mecânico pra dar o socorro pra mim. E como que tinha que destrelar as carretas, nos ponhemos a carreta na pista de rolamento pra pode desengatar. Ai, uma pessoa ficou atrás da carreta sinalizando, e eu e o outro rapaz nos desengatemos a carreta, ai eu puxei o meu cavalo mecânico um pouco pra frente pra ele engatar o dele. Nisso passou uma caminhoneta e alta velocidade, passou uma moto, ai veio esse senhor que veio a óbito. Ele passou a carreta e entrou na mão certa dele e veio a colidir atrás do cavalo mecânico que era meu. Ai chamemo o socorro, ai não teve mais o que fazer, ele veio a óbito.

Advogada: Então, só pra gente recapitular aqui, o senhor disse que o caminhão do senhor tinha quebrado no período da manhã e o senhor não esperava socorro ate na segunda feira é isso?

Reposta do motorista: Exatamente, foi o que o encarregado da COMANDO DIESEL falou pra mim por telefone, depois ele não me avisou mas nada que ele ia mandar o socorro. Ai eu já tava deitado, quando foi umas sete horas da noite, o outro cavalo mecânico chegou, só o cavalinho. Ai ele falou assim, viemo dar o socorro, fomos mandados aqui. Ai eu falei, mas ele falou que era só segunda e ele vai mandar um guincho, não pra mandar outro cavinho. Ai ele falou, não mas ele mandou puxar sua carreta ate num posto, e um guincho vai vim buscar o seu cavalo mecânico, foi aonde aconteceu esse acidente ai, e era uma nove horas da noite.

Advogada: o senhor informou no seu depoimento que uma pessoa ficou atrás do veiculo sinalizando que vocês estavam fazendo aquela manobra ali:

Reposta do motorista: Sim senhora, nos estava em três pessoa. Ele ficou atrás da carreta sinalizando com o celular acesso. Os alertas da carreta tava tudo ligado. Chamado SAMUR, chamado ambulância, mas quando chegaram no local já não teve mais o que fazer.

Pergunta do advogado da parte autora/apelante
: quem mandou o outro cavalo mecânico para socorrer o senhor:

Reposta do motorista: o encarregado da COMANDO DIESEL que dava assistência nas estradas.

Advogado: O senhor disse que a sinalização foi feita com celular acesso, é isso?

Motorista: Isso, foi feito com celular uns gaio de ramos na estrada.

Advogado: tinha triangulo, tinha aquela sinalização oficial determinada pela Lei?

Motorista: Não, não tinha Excelência, só tinha os galhos os ramo, na estrada, mas tava distante da carreta, e o rapaz atrás sinalizando.

Advogado: O local do acidente era uma reta plana?

Motorista: Era na reta meio subindo

Advogado: o Senhor consumiu álcool naquela oportunidade? Quem estava embriagado lá, o senhor ou o motorista do outro cavalinho?

Motorista: Eles ponharam que eu tava embriagado, mas eu não tava conduzindo caminhão, eu tava parado desde seis horas da manhã.

Advogado: e quem colocou a carreta do senhor em cima da pista?

Motorista: O outro que veio pra buscar a carreta.

Advogado: Então o PRF mentiu?

Motorista: Não é que ele mentiu, eu tinha tomado um gole de conhaque na hora do almoço, e o acidente foi nove e meia da noite.

Advogado: E mesmo sem está embriagado, o senhor ou o seu colega, colocaram o caminhão à noite em cima da pista e sinalizaram com galhos à noite?

Motorista: É o que tinha excelência.

Advogado: a empresa não fornece equipamento de sinalização?

Motorista: Não.

Nesse sentido, percebe-se que os prepostos da empresa transportadora apelada desobedeceram às normas erigidas pela legislação de trânsito.

Friso que em situação de emergência, a imobilização temporária de veículo no leito viário deverá ser imediatamente sinalizada, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 46:

"sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN".

A regulamentação específica se encontra na Resolução n. 036/98 do Conselho Nacional de Trânsito, em que se descreve que:

“O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta)
providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo
"

Ainda, sabe-se que é proibido parar ou estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento, consistindo em infração gravíssima, com penalidade de multa, conforme art. 181, V, do Código de Trânsito Brasileiro:

“V –

na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento
:

Infração – gravíssima;

Penalidade – multa;

Medida administrativa – remoção do veículo.”

Dessa forma, a transportadora deixou de observar as cautelas devidas, uma vez que optou em mover seus caminhões no período noturno, do acostamento para o leito da pista de rolamento, a fim de efetuou manobra altamente perigosa, sinalizando com "folhas do mato".

Assim, a transportadora apelada não respeitou as aludidas normas ao colocar no local apenas gravetos e folhas de mato, os quais,
no período noturno
, não atingem a mesma função que um triângulo de sinalização luminosa e refletora.

Ademais, friso que
ambos os caminhões deveriam está devidamente sinalizados
.

Esta sinalização independe do sistema de iluminação do veículo ou das faixas refletoras externas, mesmo porque a sinalização deve ser colocada a uma distância mínima de 30 metros do veículo, para se evitar abalroamento.

Desse modo, é inquestionável que a colisão se deu por conta de um ato imprudente dos motoristas da transportadora apelada, ao deixarem de utilizar o triângulo ou outro equipamento refletor a uma distância considerável.

Por outro lado
, não existe informação no Boletim da Policia Federal Rodoviária quanto à existência de uma terceira pessoal que supostamente sinalizava com a lanterna de um celular.

Friso que tal informação foi incluída pelo motorista de um dos caminhões, durante a audiência de instrução, e está completamente divorciada de todos os documentos produzidos pelas autoridades policiais.

Ainda, insta esclarecer que embora o laudo da perícia técnica tenha apontado que o motorista foi obrigado a parar no meio da pista de rolamento, já que o acostamento era inclinado, em formato de rampa, composto por cascalho e vegetação, impossibilitando que veículos pesados pudessem usufruir da área (id. 179250720 - Pág. 24).

Entretanto, o próprio motorista do caminhão confessou que esteve parado no acostamento durante todo o dia, e que só removeu a carreta para o meio da pista de rolamento no período noturno.

Dessa forma, a transportadora apelada não cumpriu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), do que resulta a imputação da culpa pelo evento danoso ao demandado, que deverá reparar à demandante pelo prejuízo material que sofreu.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
VEÍCULO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO SEM ACOSTAMENTO – ABALROAMENTO TRASEIRO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – ART. 46 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362 DO STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Age com culpa o condutor de veículo que para na pista de rolamento, em local sem acostamento, deixando, ainda, de proceder à devida sinalização de advertência exigida pelo artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica.

Se fixado o quantum indenizatório de forma excessiva, este deve ser reduzido para considerar também as condições de quem irá pagar, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso.-

Os juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade extracontratual, devem incidir da data do evento danoso, consoante súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e a correção monetária desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ). (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 0007187-62.2010.8.11.0055, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 08/06/2022).

Assim, existente o nexo de causalidade, haja vista que o acidente decorreu por culpa dos caminhões da empresa transportadora apelada.

Nesse sentido, friso que a carreta foi deslocada
propositalmente deslocada do acostamento para o leito da pista de rolamento
, o que por si só, já seria suficiente para atribuir responsabilidade. Entretanto, a manobra arriscada e imprudente sequer foi sinalizada.

Em consequência, o finado marido da parte apelante, que transitava normalmente na BR 163, teve sua trajetória abruptamente interrompida ao se deparar com um semirreboque de propriedade da transportadora requerida/apelada, parado sobre a pista de rolamento.

E que, ao desviar da carreta e tentar retornar para a sua faixa na pista de rolamento, foi surpreendido com um cavalo mecânico da mesma empresa transportadora, igualmente parado na estada.

Com tais considerações, tenho que a sentença merece ser reforma para reconhecimento da responsabilidade civil da empresa transportadora e da empresa seguradora quanto à ocorrência do acidente fatal, razão pela qual passo a analisar os pedidos da inicial.

II - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS FÚNEBRES
.

Quando ao valor pedido de ressarcimento das Despesas Fúnebres, a viúva do de cujos colacionou aos autos orçamentos informando que tais despesas corresponderiam ao total de R$ 6.940,00 (seis mil novecentos e quarenta reais).

Em contrapartida, a empresa transportadora requerida/apelada aduziu não existir o efetivo comprovante de pagamento.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos.

5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016)

Ainda, no mesmo sentido, colaciono julgado recente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E TREM. MORTE DE PASSAGEIRA DO CAMINHÃO, FILHA DA AUTORA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELA RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DAS EMPRESAS REQUERIDAS E INEXISTÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. DESPESAS COM TRASLADO E FUNERAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS CAUSADORES DO DANO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO 1.

(...)

4. Segundo entendimento desta Corte, "não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos" (AgInt no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 7.12.2016).

(STJ, AGINT NO ARESP 1687511 MS 2020/0079474-4, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 04/04/2022).

Dessa forma, a sentença merece reforma nesse ponto, para condenar as empresas requeridas/apeladas ao pagamento das despesas com funeral e sepultamento, no valor de R$ 6.940,00 (seis mil novecentos e quarenta reais), acrescido de juros com incidência a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, e correção montearia da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

III – DANO MATERIAL – CONSERTO DA MOTOCICLETA

Em conformidade com o artigo 944 do Código Civil a indenização é medida pela extensão do dano, de modo que uma vez comprovado o prejuízo decorrente do acidente, sua reparação deve ser integral, de modo a possibilitar o retorno do lesado ao status quo ante.

Os orçamentos apresentados são válidos para demonstrar os prejuízos suportados pela parte autora/apelante em seu patrimônio, vez que emitidos por empresas idôneas, consignam os serviços descritos que se coadunam com as avarias decorrentes do sinistro.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar.

2. Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC, e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente.

3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento.

4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0001742-76.2016.8.11.0015, RELATORA: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 18/10/2022).

Nesse sentido, condeno as empresas requeridas/apeladas ao ressarcimento dos danos materiais referente ao conserto da motocicleta, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), acrescido de juros com incidência a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, e correção montearia da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

IV - DOS DANOS MORAIS

No que tange aos danos morais, não há dúvida acerca do seu cabimento, isso porque o fato em questão trouxe imensurável abalo à parte autora/apelante, visto que lhe imprimiu dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, não havendo dúvidas de que a perda de um ente querido enseja à pessoa todos esses sentimentos.

Cumpre registrar, que conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS. MORTE DE CÔNJUGE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Demonstrada a conduta ilícita, bem como o dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a medida que se impõe é a obrigação de reparar os prejuízos causados -
Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo de prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa)
- A fixação do quantum indenizatório devido a título de danos morais deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. (TJ-MG - AC: 10105120082026001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019)

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.- REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. Comprovado que o sinistro que acarretou a morte da vitima se deu por culpa do condutor do outro veículo, que deixou de observar as regras do Código de Trânsito Brasileiro, persiste a sua responsabilidade civil frente aos danos decorrentes do sinistro.
Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica
. O "quantum" indenizatório deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido e nem empobrecimento da vítima, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, a condição do ofendido e a capacidade do ofensor. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (TJ-MG - RAC: 10313110035810002 IPATINGA, RELATOR: ALBERTO HENRIQUE, DATA DE JULGAMENTO: 17/05/2018, CÂMARAS CÍVEIS / 13ª CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 25/05/2018)

Assim, para a quantificação, o julgador deve observar alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.

Nesse sentido, embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do quantum, a doutrina e a jurisprudência empregam no arbitramento do dano moral quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica da vítima e a capacidade econômica do ofensor.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO CONVIVENTE DA AUTORA – COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PENSÃO MENSAL VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – SUBSTITUIÇÃO POR INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo, salvo robusta prova em sentido oposto, inexistente nos autos.

Sendo reconhecida prática do ato ilícito, bem como a culpa do preposto da requerida pelo resultado morte, é indubitável a sua responsabilidade em indenizar moralmente a esposa, pela perda do querido ente familiar.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que a quantia fixada comporta redução para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

É possível a substituição da constituição de capital por inclusão da parcela em folha de pagamento, quando verificada a notória capacidade econômica do devedor. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1002150-04.2018.8.11.0040, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 24/05/2023).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor dos danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por sua vez, em se tratando o caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

V – PENSÃO POR MORTE

No que tange pagamento de pensão mensal, tratando-se de óbito do esposo da parte autora/apelante, a dependência econômica é presumida.

Dessa forma, analisando detidamente os autos, verifico que o de cujus labora como mecânico, e sua esposa complementava a renda familiar como diarista, razão pela qual deve ser reconhecida a sua dependência econômica.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO PROCESSUAL –
PENSIONAMENTO MENSAL PARA FILHOS E VIÚVA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA ESPOSA PRESUMIDA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade de sentença quando inexistir a demonstração de prejuízo no curso do processo. Comprovado nos autos o ato ilícito referente à colisão causada pelo caminhão em acidente de trânsito, bem como o dano que resultou no evento morte da vítima, demonstrado assim o nexo de causalidade entre a ação do condutor do caminhão e a consequência fatal, inequívoco a responsabilidade civil e o dever indenizatório. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. A pensão mensal é devida à esposa e aos filhos do falecido em acidente de trânsito, pois inequívoco que o de cujus exercia a atividade profissional de advogado, inclusive o evento morte ocorreu durante viagem a trabalho, sendo presumida a dependência econômica em relação aos filhos e à viúva.” (TJ-MT 00010982620148110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022).

Entretanto, não restou demonstrado que o de cujus, recebia remuneração correspondente a três salários mínimos.

Dessa forma, inexistindo prova incontestável da renda mensal do trabalho autônomo exercido pela vítima, a pensão deve ser arbitrada com base no salário mínimo, observada a razão de 2/3, conforme entendimento do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3.
O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
Precedentes.

4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar

Superior Tribunal de Justiça. (STJ – 4ª TURMA – AGINT NO ARESP 1713056/SP – REL. MIN. RAUL ARAÚJO – JULGADO EM 26/10/2020, DJE 24/11/2020).

Ainda,

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO MENSAL – Ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito – Morte do pai e marido dos autores – Ação julgada procedente, condenadas as rés, proprietária do veículo tido como causador do acidente, e a seguradora, ao pagamento dos danos materiais, morais e pensão mensal arbitrada em favor da viúva – Recurso dos autores e da empresa ré, buscando a reforma da sentença – Impugnação à gratuidade processual deferida aos autores – Rejeitada – Ré que sustenta ausência de culpa, em razão de causa excludente de responsabilidade – Falha no sistema de freios do caminhão – Fortuito interno – Ilícito configurado – Caminhão que invade a contramão de direção, atingindo frontalmente o veículo da vítima – Indenizações devidas – Autores que sustentam que o valor da pensão mensal deve observar os depósitos efetuados nas contas do de cujus – Vítima que era motorista autônomo – Valores pagos a título de frete que não refletem o valor líquido percebido pela vítima –
Ausência de comprovação efetiva da renda do falecido – Pensão mensal arbitrada com base no salário mínimo, observada a razão de 2/3 – Precedentes – Termo final da obrigação que deve observar o pedido feito na inicial
– Danos emergentes majorados – Danos morais configurados – Compensação reduzida para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autor, acolhida, em parte, a pretensão da ré e rejeitada a dos autores – Juros de mora que incidem desde o acidente (Súmula 54 do C. STJ) – Honorários sucumbenciais que devem observar, ainda, o disposto no § 9º do art. 85 do CPC – Necessidade de constituição de capital ou inclusão na folha de pagamento que deverá ser analisada a luz do art. 533, §§ 2º e 3º, do CPC – Sentença reformada em parte – Recursos parcialmente providos. (TJSP, RAC 1036000-28.2019.8.26.0224, 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS, JULGADO EM 30/06/2022).

Por fim
, segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDENCIA – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO – CULPA INCONTESTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – PENSÃO MENSAL À VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – INCLUSÃO DO 13º SALÁRIO NA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNICA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

(...)

Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

A ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima impede a inclusão, no cálculo da indenização, dos valores relativos ao décimo terceiro salário. (TJMT, SEGUNDA CAMARA CIVEL, RAC 1018551-87.2021.8.11.0003, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 05/07/2023).

Dessa forma, tendo em vista a expectativa media de vida do brasileiro em 2016 era de 75 anos, condenado a empresa transportadora apelada ao pagamento de pensão mensal no valor de um salario mínimo, desde a data do óbito, ate a data em que o de cujus completaria 75 anos, devendo ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a cada parcela mensal vencida, a contar da citação, a ser apurado pelo juízo de piso em liquidação de sentença.

VI – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA SEGURADORA

Por fim, relativamente à pretensão de a seguradora denunciada ser condenada ao pagamento dos valores devidos ao autor de forma direta e solidária, em não de forma regressiva, registre-se que, por ensejo do julgamento do REsp nº 925.130/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento de que "em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vitima, nos limites contratados na apólice".

Tal entendimento restou sumulado no enunciado nº 537 do STJ, abaixo transcrito:

"Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice".

Entretanto, embora a jurisprudência reconheça a responsabilidade solidária da seguradora com o segurado para pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, tal condenação deve respeitar o limite da apólice de seguro contratado, sendo que o valor da apólice sofrerá a incidência de correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação.

Com essas considerações, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando integralmente a sentença para reconhecer a responsabilidade civil solidaria da empresa transportadora e da empresa seguradora, esta ultima respondendo no limite da apólice do seguro, nos termos da fundamentação acima.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando as empresas apeladas solidariamente ao pagamento de honorários de advocatícios que fixo em 10% sobre os danos morais e, sobre os danos materiais.

Quanto aos honorários referentes ao valor do pressionamento, devem refletir a soma das parcelas vencidas e mais 12 (doze) vincendas (art. 85, §9º do CPC), a partir da data do sinistro, até a data em que o autor completará 75 anos de idade.

É como voto.

V O T O

EXMA
.
SRA. DESA. MARIA HELENA

GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGA
L):

S
enhor
Presidente,

Quanto aos valores das indenizações por dano moral e material, estou de acordo com o voto de V
ossa Excelência.

No entanto, c
om relação ao pagamento de pensão mensal, tratando-se de óbito do esposo da parte autora/apelante,
segundo a jurisprudência, deve ser de 2/3 do
valor
, uma vez que

1/3
do valor
se presume q
ue seja para
a sua
subsistência
,
ou seja,
na

verdade a viúva ficaria com 2
/
3
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

R
ealmente
, em casos semelhantes
,
tenho concedido
2
/
3

(
dois terços
)
do valor auferido
pelo de cujus
, como bem pontuou a 2ª Vogal.

Dessa forma,
retifico
em parte
meu voto
para aderir ao posicionamento da Desa. Marilsen And
rade
Ad
dário
, para
c
ondena
r
a empresa transportadora apelada ao pagamento de pensão mensal no valor de
2/3 (dois terços) de
um salário-mínimo
, desde a data do óbito, até a data em que o de cujus completaria 75 anos, devendo ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a cada parcela mensal vencida, a contar da citação, a ser apurado pelo juízo de piso em liquidação de sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Bem lembrado, Desa. Marilsen Andrade
Addário
. Estou de acordo com a retificação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024